Tribunal: TJMT
Processo: 1066743-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066743-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA ROECKER DE ARRUDA - CPF: 076.589.889-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
-
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. no

164998700
,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
124,22
(cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), determinando que a reclamada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
124,22
(cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), determinando que a reclamada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada com a referida decisão, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
09/06/2019
), já possuía
outra

anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pelo
Banco Itaucard, em 18/04/2016, que somente foi excluída em 31/08/2020
,
conforme histórico de negativações abaixo
,
não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

São Paulo, 17 de Maio de 2023

Carta No
HA0523034704

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
07658988960

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 07658988960:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000782380166

04/02/2016

08/04/2016

18/04/2016

31/08/2020

758,99

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0307178929

26/08/2017

11/01/2018

21/01/2018

04/05/2021

252,42

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056477

13/08/2018

15/03/2019

25/03/2019

31/05/2019

124,22

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056478

13/09/2018

15/03/2019

25/03/2019

31/05/2019

124,22

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056479

15/10/2018

15/03/2019

25/03/2019

31/05/2019

124,22

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056480

13/11/2018

15/03/2019

25/03/2019

31/05/2019

124,22

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056481

13/12/2018

15/03/2019

25/03/2019

31/05/2019

124,22

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056477

13/08/2018

30/05/2019

09/06/2019

30/04/2021

124,22

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056478

13/09/2018

30/05/2019

09/06/2019

30/04/2021

124,22

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056479

15/10/2018

30/05/2019

09/06/2019

30/04/2021

124,22

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056480

13/11/2018

30/05/2019

09/06/2019

30/04/2021

124,22

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

08205056481

13/12/2018

30/05/2019

09/06/2019

30/04/2021

124,22

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-71367133

01/06/2021

18/07/2021

02/08/2021

80,57

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-61686955

19/04/2021

18/07/2021

02/08/2021

180,41

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-61795224

19/04/2021

18/07/2021

02/08/2021

59,47

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

8EF50AFA93A6C062

21/10/2022

15/11/2022

30/11/2022

282,77

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 17/05/2023 às 17:55:03

===========================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023